Tribunal: TJSP
Processo: 2105247-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105247-38.2020.8.26.0000/50000 CAMPINAS 1/3
ERegistro: 2020.0000987733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2105247-38.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Campinas, em que é embargante RENAN RAMOS DE
SANTANA, é embargado FRIUNA ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos, sem efeito
modificativo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105247-38.2020.8.26.0000/50000 CAMPINAS 2/3
Voto: 45989
Embargos de Declaração Cível No:
2105247-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Renan Ramos de Santana
Embargado: Friuna Alimentos Ltda
Embargos de declaração. Acórdão que
padece de erro material. Correção.
Impossibilidade do agravante em arcar
com
as
custas
processuais
demonstrada. Embargos acolhidos, sem
efeito modificativo.
Renan Ramos de Santana opõe estes
declaratórios contra o acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento [fls. 69/74]. Afirma que o acórdão
padeceria de erro material [fls. 1/2]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Os embargos são acolhidos.
De fato, há erro material no acórdão que
merece ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105247-38.2020.8.26.0000/50000 CAMPINAS 3/3
Às fls. 72, constou:
"No caso concreto, os documentos trazidos
aos autos demonstram a possibilidade da recorrente em arcar
com as custas e as despesas processuais sem prejuízo de sua
subsistência".
Contudo, deve constar:
"No caso concreto, os documentos trazidos
aos autos demonstram a impossibilidade do recorrente em
arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo de
sua subsistência".
O acolhimento dos presentes embargos
não importa em alteração do resultado do julgamento, que
deferiu ao embargante a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica